Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000237-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIANE DE OLIVEIRA CAMARGO BENEDETTI - CPF: 040.628.949-20 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARIANE DE OLIVEIRA CAMARGO BENEDETTI, (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – BANCO QUE NÃO MENCIONA A ORIGEM DO DÉBUTO E NEM APRESENTA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO –MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova capaz de infirmar os fundamentos legais utilizados para o deferimento da antecipação da tutela, sobretudo quando era de fácil acesso/produção ao Banco/agravante, e estando presentes elementos suficientes a creditar verossimilhança às alegações da autora/agravada, não há falar em reforma da decisão agravada. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1008511-17.2021.8.11.0045), ajuizada contra o agravante por ARIANE DE OLIVEIRA CAMARGO BENEDETTI, deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu/agravante que “
proceda com a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15 mil
” (cf. Id. no 71306800 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma que, “
existindo efetivamente a pendência envolvendo a operação contraída, não é possível obstar a inscrição de nome do devedor em bancos de dados, como o SPC, SERASA, SISBACEN, CADIN e outros similares
”, sobretudo no caso em que “
a autora não demonstra a aparência do bom direito e a jurisprudência solidificada dos pretórios excelsos em abono da sua tese, tampouco depositou em Juízo qualquer valor que entendesse incontroverso, impondo-se, por tais razões, o indeferimento da liminar pretendida
” (sic – cf. Id. no 114504478 - pág. 2/3).

Alega ser “
de conhecimento geral que a obrigação do envio da notificação ao devedor é do órgão que procede a inclusão deste nos seus registros e não do credor
”, e que, portanto, o fato de “
dizer a parte autora que não teve conhecimento prévio da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
” não lhe pode prejudicar, pois “
é fato notório
(...)
que os órgãos de proteção ao crédito são quem enviam a notificação acerca da notícia do débito ao devedor
” (sic – cf. Id. no 114504478 - pág. 3).

Discorre, no mais, sobre a “
desproporcionalidade da astreintes
”, aduzir ser “
despropositada a fixação do valor da multa imposta, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente contrato do autor
” (sic – cf. Id. no 114504478 - pág. 4).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 114504478).

A decisão vinculada ao Id. no 118039461 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 120145968, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à exordial que a parte requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, por dívida pretensamente indevida, uma vez que alega não ter contratado o empréstimo objeto da inscrição.

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.

Por outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo.

A efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final.

III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de:

DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.o, da Lei 8.078/90.”

Nas razões recursais, o Banco do Brasil não tece uma única mísera linha de argumentação sobre a matéria discutida nos autos, não se dando nem mesmo ao trabalho de afirmar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes; a verdade é que a insurgência recursal é absolutamente genérica, passando ao largo do quadro fático exposto na petição inicial, que é a existência ou não de dívida no valor de R$ 21.614,50, cujo inadimplemento justifique a negativação da autora, e não a falta de comunicação à autora/agravada da inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.

Então, a princípio,
diante do cenário inicial visto nos autos, revela-se justa e adequada a providência determinada pela decisão agravada
, já que
“
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011).

Sobre a multa cominatória, como
a sua finalidade precípua é a de constranger ao comprimento de uma obrigação, o valor fixado sempre deve ser expressivo a ponto de possuir efetiva força coercitiva, mas não excessivo de modo a se tornar desproporcional ao bem jurídico que se visa proteger; por isso, considerando a enorme gama de variáveis e possiblidades para cada caso, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado quanto ao valor cabível à espécie, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, tendo em vista a importância e urgência inerente à obrigação relativa à verba de natureza alimentar, a multa cominatória diária arbitrada em R$ 500,00 de modo algum se revela abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade com a capacidade financeira da agravante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022